Tribunal: TJDFT
Processo: 0704032-23.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0704032-23.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: MATEUS BARROS E SILVA CAMPOS, IBIZA GESTAO DE NEGOCIOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO PAN S.A contra sentença proferida pela Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que na ação de rito comum, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais. Intimado para recolher o preparo em dobro, conforme despacho de ID 52321452, a parte recorrente deixou que o prazo transcorresse sem apresentar qualquer manifestação (ID 52719725). É o relato do necessário. DECIDO: O artigo 932, III, do Código de Processo Civil/2015 autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No seu parágrafo único, dispõe o artigo que “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível” (CPC, art. 932, parágrafo único). Intimado para recolher o preparo, na forma do dispositivo mencionado (art. 1007, §4o), no qual está estampada a necessidade de recolhimento em dobro, haja vista a desídia inicial, o recorrente deixou o prazo transcorrer in albis. Logo, o recurso não pode ser conhecido, em razão da manifesta deserção, ante o descumprimento do despacho retro. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III c/c o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador